Tribunal: TJDFT
Processo: 0701981-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO A PEDIDO DOS PASSAGEIROS. APLICAÇÃO DA LEI 14.034/2020. REEMBOLSO DEVIDO. INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 1.196,00 a título de restituição monetária.
2. A parte autora argumenta na inicial que adquiriu bilhetes aéreos junto a ré para viajar em novembro de 2021 em tarifa que permitia o cancelamento sem custos. Afirma que ao tentar cancelar o voo não obteve sucesso na restituição monetária.
3. Nas suas razões recursais, a parte ré defende que para a solicitação de cancelamento da reserva o passageiro somente terá direito ao reembolso integral se optar pela concessão de crédito na reserva, com validade de 01 ano a contar do voo original. Discorre sobe os dispositivos da Lei n.o 14.034/2020. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. O autor afirma que, ao comprar a passagem na tarifa PLUS, não havia qualquer previsão de taxa de cancelamento. Apesar disso, não é o que se vê no comprovante de compra de passagem anexado à inicial. O valor do custo por cancelamento é de R$ 250,00 e o valor reembolsável é de apenas 40% da tarifa (ID 34691864).
6. No entanto, a Lei 14.034/2020 respalda o requerimento do autor ao prever que o consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais (art. 3o, § 3o).
7. No entanto, a empresa recorrente não afirmou quais penalidades contratuais seriam estas e sequer pleiteou qualquer abatimento nos valores concedidos na sentença. Por fim, a parte recorrente também não questionou o prazo para pagamento do reembolso.
8. Portanto, a sentença deve-se manter intacta em seus termos já que o reembolso é devido.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.